Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. CURSO SUPERIOR NÃO CONCLUÍDO. CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1 – Pedido de gratuidade judiciária recursal. Recolhimento de preparo. O recolhimento do preparo recursal revela ato incompatível com o pedido de gratuidade recursal formulado, ante a ocorrência de preclusão lógica, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.
2 – Exoneração de alimentos. Cabimento. A maioridade por si só não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade, nos termos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3 – Filhos maiores. Faculdade. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém não impede a continuidade dos alimentos sob a perspectiva da obrigação alimentar fundada na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho prover sua subsistência. Apuradas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e demonstrado que embora os apelados sejam maiores, não possuem independência financeira, fazem faculdade e não possuem condições de prosseguir com seus estudos sem o auxílio dos pais, é devido o dever de prestar alimentos.
4 – Condições financeiras do genitor. Quanto à capacidade financeira do alimentante, não há nos autos comprovação de que tenha sofrido diminuição. O nascimento de outro filho, por si só não se afigura suficiente para justificar a redução dos alimentos pretendida.
5 – Recurso conhecido e não provido.

ve